Tribunal: TJDFT
Processo: 0711253-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. SUSPENSÃO. DILIGÊNCIA. CREDOR. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se teria havido, ou não, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente em relação à pretensão à satisfação ao crédito.
2. A contagem do prazo e a subsequente suspensão, relativamente à prescrição intercorrente, são reguladas pelas regras previstas no art. 921, §§ 1o a 4o, do CPC.
3. Na hipótese dos autos verifica-se que a dívida se encontra respaldada em cheques, aplicando-se à hipótese, portanto, o prazo prescricional de 6 (seis) meses, nos termos da regra prevista no art. 59 da Lei no 7.357/1985.
4. No caso, o prazo alusivo à prescrição intercorrente teve início em abril de 2023, tendo como termo final o mês de outubro de 2023. 4.1. O credor requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no mês de abril de 2023, tendo sido essa medida deferida pelo Juízo singular em maio de 2023. 4.2. A instauração do incidente aludido suspende a marcha processual e é medida suficiente para a interrupção do curso do prazo da prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido e provido.